Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MENOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS DEPESAS. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Admite-se a revisão também quando da fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.
3. Comprovada a alteração nas necessidades do infante, pois fixada a pensão há mais de dez anos, quando ele ainda contava com um ano de idade, mostra-se natural o aumento de despesas advindas com o crescimento da criança, às quais acrescem dispêndios extraordinários por ser portador de transtorno do espectro autista, o que impõe adequar a verba alimentar às peculiaridades do caso concreto.
4. Conquanto o genitor contribua de forma significativa para o custeio das necessidades do filho, ele detém capacidade econômica para suportar a majoração da pensão alimentícia de 20% (vinte por cento) para 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos auferidos, o que atende às necessidades comprovadas da criança.
5. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos artigos 229 da CR/88 e 1.634 do Código Civil.
6. Apelações conhecidas e não providas.